Tribunal: TJES
Processo: 5040492-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040492-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANALIA DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. HIPERVULNERABILIDADE DA APOSENTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ANALIA DE JESUS SANTOS em face do BANCO PAN S.A., alegando que, ao buscar contratar simples empréstimo consignado, foi induzida à adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem receber informações claras e adequadas sobre a natureza real do produto. Sustentou que, em seu benefício previdenciário, passaram a ser realizados descontos mensais típicos do cartão consignado, sem a devida amortização do saldo devedor. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, a recorrente sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a recorrida aderiu voluntariamente ao cartão consignado, mediante assinatura contratual válida, com pleno conhecimento acerca da modalidade avençada. Alegou, ainda, inexistência de falha na prestação do serviço, bem como ausência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a falha no dever de informação da instituição financeira, declarando a nulidade da contratação do cartão consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco recorrente interpôs recurso inominado, requerendo a reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação, a inexistência de vício de consentimento, a impossibilidade de restituição em dobro e a ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Rejeito a preliminar. A petição inicial descreve com clareza os fatos e o direito que fundamentam a pretensão autoral: a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculada a cartão de crédito consignado sem a devida informação. A narrativa é suficiente para delimitar a controvérsia e viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbra qualquer das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil, razão pela qual a preliminar é afastada.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

O cerne da controvérsia está na ausência de informação clara, adequada e ostensiva sobre a natureza do produto contratado. O cartão de crédito consignado (RMC) possui dinâmica profundamente distinta do empréstimo consignado tradicional: enquanto este prevê parcelas fixas e amortização total do débito em prazo certo, aquele opera mediante reserva de margem para pagamento mínimo da fatura, mantendo o saldo devedor indefinidamente e gerando encargos rotativos.

Nos contratos bancários de adesão, o dever de informação é qualificado, impondo-se à instituição financeira o ônus de demonstrar que o consumidor foi efetivamente esclarecido acerca das cláusulas essenciais do negócio, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada, cuja hipervulnerabilidade é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. A mera aposição de assinatura em contrato padronizado, sem a comprovação de que houve informação prévia, completa e inteligível sobre as reais características do produto, é insuficiente para validar a contratação.

No caso em exame, o banco recorrente não logrou comprovar que prestou à consumidora as informações necessárias à compreensão da modalidade a que aderia. Ao contrário, o conjunto probatório revela que a autora, idosa e pensionista, pretendia contratar empréstimo consignado convencional, sendo induzida a erro quanto à essência do contrato, o que configura vício de consentimento e autoriza a anulação do negócio jurídico.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo a hipótese de engano justificável. A instituição financeira não demonstrou a existência de engano justificável; pelo contrário, a cobrança decorreu de contratação viciada, fruto de conduta omissiva no dever de informar adequadamente. Não há margem para se reputar a cobrança como mero equívoco escusável, mas sim como falha grave na prestação do serviço, que impõe a sanção legal da devolução em dobro.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em comento, o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, comprometendo a subsistência e a tranquilidade financeira da vítima, prescinde de prova do sofrimento. Trata-se de dano
in re ipsa
, presumido pelas circunstâncias do fato.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao pedido de compensação, este já foi deferido em sentença, conforme alínea “e” do dispositivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do
dever de informação
;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito